Tribunal: TJBA
Processo: 8008548-66.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008548-66.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: PUBYE CORPORATIVE SYSTEMS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Paulo Afonso, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor do crédito tributário executado, no montante de R$ 2.556,85. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral para extinguir execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a decisão monocrática do relator, cabendo ao agravante demonstrar fundamentos capazes de infirmar as razões adotadas na decisão agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC. As razões recursais apresentadas não demonstram elementos aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando evidenciada a desproporção entre o custo da atividade jurisdicional e o benefício econômico perseguido, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A execução fiscal em análise busca a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.556,85, quantia que caracteriza crédito de reduzido valor, autorizando a aplicação do referido entendimento. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal possui caráter vinculante e deve ser observada pelos órgãos do Poder Judiciário, conforme dispõem os arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir quando evidenciada a desproporção entre o custo da atividade jurisdicional e o benefício econômico perseguido, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral do STF. O agravo interno deve ser desprovido quando as razões recursais não demonstram fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral.